Tribunal: TJBA
Processo: 8066281-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066281-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BACLOFENO 10MG. PARAPLEGIA ESPÁSTICA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência objetivando o fornecimento do medicamento Baclofeno 10mg para tratamento de paraplegia espástica de forte intensidade. O agravante sustenta que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, alegando que o relatório médico comprovaria a necessidade do fármaco e a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, bem como afirma que a decisão agravada teria deixado de analisar adequadamente o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, em violação ao Tema 1234 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão de primeiro grau é nula por suposta omissão na análise do ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iii) houve comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade da decisão de primeiro grau por omissão na análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, tendo a decisão recorrida enfrentado adequadamente a questão ao consignar que a CONITEC analisou o medicamento Baclofeno e manifestou-se pela não incorporação ao Sistema Único de Saúde. 4. O exame jurisdicional do ato administrativo de não incorporação, nos termos do Tema 1234 do STF, restringe-se à verificação da regularidade procedimental e da legalidade da decisão, não sendo possível incursão no mérito administrativo. No caso vertente, não se vislumbra qualquer vício de ilegalidade no ato da CONITEC, que se encontra fundamentado em parecer técnico baseado em evidências científicas disponíveis. 5. O Tema 6 da repercussão geral fixou tese no sentido de que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, sendo possível, excepcionalmente, a concessão quando preenchidos cumulativamente requisitos específicos, entre eles a comprovação da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS. 6. A probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela de urgência, não se encontra configurada no caso concreto. O medicamento Baclofeno 10mg não se encontra incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco consta dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento requerido. 7. O parecer técnico elaborado pelo NATJUS foi expresso ao ressaltar que o Sistema Único de Saúde disponibiliza alternativas terapêuticas eficazes. A documentação médica acostada aos autos não se mostra suficiente para comprovar o esgotamento prévio das alternativas terapêuticas disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, não especificando adequadamente os medicamentos efetivamente utilizados, as dosagens empregadas, o período de tratamento, os efeitos adversos e a avaliação objetiva da resposta clínica. 8. A caracterização da refratariedade terapêutica aos medicamentos incorporados demanda documentação médica pormenorizada, imprescindível para que se possa aferir se houve verdadeiro esgotamento terapêutico ou apenas tentativas insuficientes de tratamento. 9. O perigo de dano também não restou adequadamente demonstrado, uma vez que o próprio parecer técnico destacou que a condição clínica apresentada configura-se como doença crônica, sem elementos que caracterizem quadro de urgência ou emergência médica. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6, notadamente a impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS e a demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia do fármaco. 2. A caracterização da refratariedade terapêutica aos medicamentos incorporados ao SUS demanda documentação médica pormenorizada que especifique os medicamentos efetivamente utilizados, as dosagens empregadas, o período de tratamento, os efeitos adversos eventualmente experimentados e a avaliação objetiva da resposta clínica. 3. Não há nulidade da decisão judicial quando o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC é adequadamente analisado sob a perspectiva do controle de legalidade, nos termos do Tema 1234 do STF, sem necessidade de incursão no mérito administrativo.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066281-10.2025.8.05.0000, sendo o Agravante Antônio José Gonçalves dos Santos e Agravados Estado da Bahia e Município de Feira de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator